Tribunal: CARF
Processo: 10980.003414/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 19/05/2003 a 14/12/2004
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO TRANSMITIDA APÓS À MP N° 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP n° 66/2002, convertida na Lei n° n° 10.637/2002, é vedada a realização de compensação com créditos de terceiros. Não se reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a análise das DCOMP s, e posteriormente à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente vedada pela lei então vigente.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIROS FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL.
Foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. Contudo, a rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003414/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.455 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
PLM PLÁSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 19/05/2003 a 14/12/2004
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO
TRANSMITIDA APÓS À MP N° 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP n° 66/2002, convertida na Lei n° n° 10.637/2002, é
vedada a realização de compensação com créditos de terceiros. Não se
reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida
anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos
para a análise das DCOMP’ s, e posteriormente à Medida Provisória n°
66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com
créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente
vedada pela lei então vigente.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIROS FUNDADA EM
DECISÃO JUDICIAL.
Foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. Contudo, a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu
a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação
rescisória n° 2003.02.01.005675-8.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003414/2003-17
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

A empresa PLM PLÁSTICOS S/A apresentou, o formulário correspondente à
Declaração de Compensação (fls. 01) , através de seu procurador e as demais Dcomp’s
eletrônicas nas datas constantes da tabela abaixo:

Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

A empresa Nitriflex S A cedeu créditos à PLM PLÁSTICOS S A que passou a
requerer as compensações objeto dos documentos já apontados na tabela acima.
O referido crédito da Nitriflex S A Indústria e Comércio decorreria da ação
judicial n° 98.00.16658-0, da 19a Vara Federal de São João de Meriti/RJ.
A interessada anexou às fls. 09/19, 21/30 cópia de peças e de decisões exaradas
pelo Tribunal Regional Federal da 2- Região, Rio de Janeiro/RJ, no Mandado de Segurança n°
2001.51.10.001025-0 (2001.02.01.031344-8). Tais documentos revelam, frise-se, a existência de
decisão judicial, contra a União Federal/Fazenda Nacional, autorizando o estabelecimento
Nitriflex S A Indústria e Comércio a compensar os créditos, sem a restrição, julgando ilegal a
Instrução Normativa SRF n° 41, de 2000, a qual se contrapunha ao direito do referido
estabelecimento, de compensar créditos do IPI, reconhecidos em ação judicial, com débitos de
terceiros.
Às fls. 58/59 foram anexadas cópias de dois Pedidos de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros que se encontram em análise no processo administrativo n°
13746.000683/2001-01.
’
A DRF/Curitiba/PR que jurisdiciona o domicílio do devedor entendeu que o
Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 (2001.02.01.031344-8) perdeu o objeto após a
edição do art. 49 da Lei n° 10.637, de 2002, em relação às compensações requeridas após
29/08/2002. A mesma DRF salientou que a Procuradoria da Fazenda Nacional em Santa Catarina
compartilhava do mesmo entendimento.

O Parecer Seort n° 232, de 2008 destaca que as compensações deste processo
foram apresentadas após 29/08/2002 e “estão utilizando o direito creditório de terceiro obtido na
esfera judicial pela empresa Nitriflex ” e constam do processo administrativo n°
10735.000001/99-18” .
Ao final o parecer houve por bem adotar o entendimento da Procuradoria da
Fazenda Nacional para propor a não homologação da compensação pleiteada.

O Despacho Decisório de folhas 126 aprovou integralmente o parecer e
determinou a adoção das demais providências cabíveis nos termos da legislação em vigor.
Por meio do Comunicado de folhas 128, a interessada tomou ciência do Parecer
Seort/DRF/NIU/RJ n° 232, de 2008 e respectivo Despacho Decisório, sendo que o AR (Aviso de
Recebimento) se encontra às folhas. 243 e tem 11/06/2008 como data de postagem.
Foi dada ciência à detentora do crédito Nitriflex S A do mesmo parecer e do
despacho decisório, sendo que, a terceira credora tomou ciência em 05/06/2008 através do AR
que se encontra em anexo, também, às fls. 243 do presente processo.
Pelo requerimento de fls. 130/131 e arrazoado de fls. 134/159, o interessado
manifestou sua inconformidade
Em 12 de fevereiro de 2009, através do Acórdão n° 09-22.540, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG por maioria de votos, decidiu NÃO
HOMOLOGAR as COMPENSAÇÕES constantes do presente processo.
Entendeu a Turma que:
Em que pese a Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu/RJ ter deixado
transcorrer mais de 5 (cinco) anos para apreciar a declaração de compensação, não ocorreu a
homologação tácita.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Outrossim, entendeu pela ilegalidade da compensação em razão de ter sido
efetuada com crédito de terceiro, inobservando as decisões judiciais que amparam o direito da
recorrente.
Por fim, entendeu pela impossibilidade de apreciação de questões, no âmbito
administrativo, relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como o da legalidade, não -
cumulatividade e irretroatividade de Lei.
A impugnante foi cientificada da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento,
em 25/03/2009, via Aviso de Recebimento.
Em 16/04/2009, ingressou com RECURSO VOLUNTÁRIO junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, apresentando suas razões, de folhas 284 a 310.
O Recorrente alegou os seguintes pontos:
 A homologação tácita da compensação;
 A

decisão
transitada
em
julgado
proferida
no
MS
2001.51.10.001025-0 afastou o óbice previsto na IN/SRF 41/00;
 O acerto das DECOMP não deflui apenas do comando da res iudicata
do MS n.° 2001.51.10.001025-0, mas também e principalmente da
Produzida no bojo do MS n.° 98.0016658-0;
 A coisa julgada produzida no MS n.° 98.0016658-0 não só
reconheceu o direito de crédito, como também sua plena
disponibilidade, sendo certo que o MS n.° 2001.51.10.001025-0 só
foi impetrado , para preventivamente afastar a interpretação restritiva
do Fisco, à época constante da IN/SRF n.° 41/00, e até então
inexistente;
 O reconhecimento por meio do V. Acórdão acima, transitado em
julgado, dar do princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI
implica o direito de crédito, bem como o direito de dele dispor, até
porque repita-se —, à época dos fatos inexistia previsão legal
limitativa de sua disponibilidade;
 O TRF da 2a Região fundamentou sua decisão de afastar a aplicação
da IN/SRF 41/00 com base no principio constitucional da
irretroatividade das leis, segundo o qual a lei nova não pode retroagir
para afetar fatos consumados antes de sua entrada em vigor.
Entendeu a E. Corte que a instrução normativa, sobre ser ilegal, não
poderia retroagir para afetar fatos consumados sob a égide de
legislação que permitia a cessão para terceiros do crédito de IPI
reconhecido no MS 98.0016658-0, no caso o art. 170 do CTN e arts.
73 e 74 da Lei n.° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97;
 Se ficou decidido que a IN/SRF 41/00, inobstante o aspecto de sua
ilegalidade, não pode retroagir para limitar o 'aproveitamento do
crédito de IPI da Nitriflex, sujeito à legislação em vigor na época da
ocorrência dos fatos geradores (ocorridos entre 08/88 e 07/98), é
defeso ao Fisco pretender aplicar a nova redação do art. 74 da Lei
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

9.430/96, que entrou em vigor muito tempo depois daquela instrução
normativa;
 O principio constitucional aplicado pelo Poder Judiciário foi o da
irretroatividade das leis (art. 5.°, XXXVI, da CF/88), pelo qual
nenhuma lei pode retroaqir para limitar o direito à cessão do crédito
de IPI da Nitriflex2 para terceiros, seja IN, portaria, decreto, lei
ordinária, lei complementar e até mesmo a emenda constitucional;
 A nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96 entrou em vigor
01/10/2002, no que só pode afetar créditos desde então gerado;
 Sobre a irretroatividade da nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96
— O entendimento do STJ acerca da matéria fixou o entendimento
que o regime jurídico da compensação, em razão das sucessivas
mudanças implementadas, fixa-se pela data do ajuizamento da ação;
Pelo exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso
voluntário para que, reformando-se o V. Acórdão de fls. 245/261, seja acolhida a alegação de
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA da compensação efetuada pela recorrente.
Caso não seja esse o entendimento,requer seja CONHECIDO e PROVIDO o
presente recurso voluntário para que, reformando-se o V. Acórdão de fls. 245/261, seja
homologada a compensação realizada pela recorrente, com a conseqüente extinção e baixa dos
débitos.
Em 29 de janeiro de 2014, através da Resolução n° 3403-000.528, a 3a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os autos em diligência
para que fosse atendido às seguintes solicitações:
I. intime a ora recorrente a fornecer cópia dos contratos, caso existam,
firmados entre ela, na condição de cessionária, e a Nitriflex S.A.
Comércio e Indústria, por meio dos quais tenham negociado entre si
a cessão dos saldos credores de IPI que a recorrente aqui oferece em
compensação;
II. esclareça, se possível com o auxílio de tabelas e demonstrativos,
acerca da subsistência, à época em que a declaração de compensação
aqui debatida foi formalizada, de direito de crédito em montante
suficiente para a extinção dos débitos declarados, tendo em vista as
variadas formas e datas em que possa ter sido empregado pela
própria cedente (Nitriflex S.A. Comércio e Indústria) ou por
terceiros, total ou parcialmente;
III. informe sobre a existência e o desfecho de eventual pedido de
habilitação de crédito porventura requerido pela cedente Nitriflex
S.A. Comércio e Indústria.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou cópia do contrato de cessão de
direitos creditórios tributários firmado entre ela, na condição de cessionária, e a Nitriflex S.A.
Comércio e Indústria, na condição de cedente, às folhas 1.035 do processo digital, do qual se
extrai o seguinte fragmento:
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Atendeu o quesito II da Resolução, a partir das folhas 1.043 do processo digital.
E ainda se manifestou a partir das folhas 1.023 do processo digital, de onde se
extrai os seguintes fragmentos:
(...)
Antes de cumprir a determinação, cumpre informar que referida diligência restou
prejudicada, em razão de decisão do próprio E. CARF no processo de crédito (processo
piloto).
No dia 27/01/2015 a Col. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do E. CARF
julgou o processo administrativo n.° 10735.000001/99-18 apensos (processo de crédito,
piloto).
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Com o julgamento desses PA’s, decretando-se a homologação tácita de compensações
onde houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data do protocolo do pedido e
ciência da decisão administrativa, bem como reconhecendo-se o direito creditório e
determinando-se os encontros de contas na origem, tanto em relação aos débitos
próprios da Nitriflex quanto aos débitos de terceiros, nada mais pode ser decidido nos
presentes autos em sentido contrário.
(...)
Ademais, se referido processo foi julgado totalmente procedente para reconhecer o
montante do crédito com o qual a recorrente compensou seus débitos, não resta outro
caminho senão a realização do encontro de contas, aplicando-se, assim, o mesmo
entendimento da Col. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do E. CARF, até
mesmo para evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, o que trataria insegurança
jurídica, fenômeno incompatível com o nosso Ordenamento Jurídico.
(...)
Ademais, como já mencionado na decisão acima, esse E. CARF ao julgar o processo
administrativo n° 10735.000001/99-18, afastou todos os óbices que vêm sendo agitados
pelo Fisco à compensação do crédito da Nitriflex com débitos próprios e de terceiros, ou
seja, a necessidade de habilitação administrativa prévia do crédito também foi afastada.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-005.476, de 23 de maio de 2018,
decidiu, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário.
Acórdão de Recurso Especial n° 9303-011.265 - CSRF / 3a Turma, de 16 de
março de 2021, decidiu por dar provimento ao recurso especial do contribuinte para afastar a
concomitância e permitir o conhecimento do recurso voluntário. O processo deve retornar à
instância a quo para deliberação do mérito do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
tempestivamente interposto pelo contribuinte, considerando que a recorrente teve ciência da
decisão de primeira instância em 23 de março de 2009, na forma do inciso II, do §2o, do artigo
23 do Decreto n° 70.235/72, quando, então, iniciou-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação do presente recurso voluntário - apresentando a recorrente recurso voluntário
em 16 de abril de 2009.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da controvérsia.
Em sede de PRELIMINAR:
 A homologação tácita da compensação.
Do Mérito.
 A compensação com crédito de terceiros fundada em decisão judicial.
Passa-se à análise.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

A discussão diz respeito à compensação dos débitos da empresa PLM
PLÁSTICOS com créditos de terceiros constantes do processo administrativo n°
10735.000001/99-18, pertencentes à empresa Nitriflex S. A.

- A homologação tácita da compensação.
Analisa-se a alegação de ocorrência de homologação tácita da compensação.
O presente processo trata de pedido de compensação protocolizado em
10/04/2003, conforme consta do extrato comprot anexo obtido no portal do Ministério da
Fazenda. (doc. 01 da Manifestação de Inconformidade)
O despacho decisório recorrido foi proferido em 20/05/2008 e a recorrente dele
teve ciência em 05/06/2008.
Da leitura dos autos, verifico que a controvérsia não recai sobre a existência do
crédito presumido de IPI sobre produtos isentos, o qual foi reconhecido judicialmente em favor
da empresa NITRIFLEX S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA através do Mandado de Segurança n°
98.0016658-0, que tramitou perante a 4a Vara Federal de São João de Meriti. A controvérsia
reside sim na possibilidade da Recorrente utilizá-lo para compensar débitos próprios mediante
Declaração de Compensação transmitida em 10/04/2003. Isto porque, à época da transmissão, a
legislação de regência não mais admitia a compensação com créditos de terceiros, nos termos do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória n° 66/2002, convertida
na lei n° 10.637/2002, que passou a viger a partir de 01/10/2002.
Neste ponto, reputo acertada a decisão de piso quando fez distinção entre a
legislação aplicável à apuração de créditos, como sendo aquela vigente durante o respectivo
período de apuração, e a legislação aplicável à compensação, como sendo aquela vigente à época
do protocolo do pedido/declaração de compensação, independentemente do período em que
foram apurados os créditos utilizados. Assim, em tese, aplicar-se-ia à Declaração de
Compensação transmitida pela Recorrente a legislação vigente em 10/04/2003, que veda a
compensação de débitos próprios com créditos de terceiros.
Nesse exato sentido, os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Acórdão n° 9303-008.535
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do_ fato gerador: 10/10/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória n°
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Recurso especial da Fazenda não conhecido e do contribuinte negado.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Acórdão n° 9303-010.458
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
TRANSITO EM JULGADO. MP n° 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória n° 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei n°
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos
de terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que
foi determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a
Contribuinte compensar créditos/débitos com terceiros

Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-008.289
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. "A homologação tácita a que alude o § 5° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 diz respeito unicamente aos casos em que a compensação
pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, não alcançando
os pleitos de compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis
que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida
Provisória n° 66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte
com seus próprios débitos.
Faz-se a devida alusão de que a medida judicial que concedeu o direito de
compensação de débitos do contribuinte com créditos de terceiros nada dispôs sobre
homologação tácita. Portanto, prevalece a vedação.
Do Mérito.
- A compensação com crédito de terceiros fundada em decisão judicial.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir do Acórdão 9303-010.458 - CSRF / 3a Turma, de 18 de junho de
2020, de Relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran, a partir das folhas 06
daquele documento:
Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de Instrumento
n.° 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial
supracitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-462017.4.03.0000 RELATOR:Gab. 07
- DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIOAdvogado do(a)
AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202AGRAVADO: UNIAO
6FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.

LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP - sede de empresa adquirente dos créditos -, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.0056758. O acórdão transitou
em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa jurídica
levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este inibisse a
Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem créditos de
IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os
abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste de
contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito de
interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e
Comércio em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

que se suspendesse a exigibilidade de débitos tributários compensados com
créditos de IPI homologados nos processos administrativos n°
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18.
Sustenta que a Secretaria da Receita Federal não poderia ter levantado a
homologação, a fim de impedir o uso dos créditos no abatimento de débitos de
terceiros.
Argumenta que o fundamento usado - rescisão de acórdão do TRF2 que
autorizava a cessão dos direitos a outras empresas - não procede, uma vez que
a autorização foi obtida em mandado de segurança preventivo
(2001.51.10.001025-0), que se tornou prejudicado pela homologação da
Administração Tributária feita antes mesmo do juízo rescisório.
Alega que o receio da impetração - aplicação da IN SRF n° 41/2000 e a
consequente impossibilidade de compensação de débitos com créditos de
terceiro - deixou de existir, tornando inoperante a posterior rescisão do
acórdão proferido no mandado de segurança.
O eminente relator deu provimento ao recurso, para suspender a exigibilidade
dos tributos e determinar a baixa dos processos administrativos ao órgão
encarregado da conferência do encontro de contas.
Pedi vista dos autos para melhor exame da causa.
Acompanho o relator na rejeição das preliminares suscitadas na resposta da
União. Uma parte do dano causado pelo levantamento da homologação
ocorreu na Subseção Judiciária de Campinas/SP - sede de empresa adquirente
dos créditos -, o que torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°,
da CF).
A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação,
ao passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
Ouso divergir, entretanto, na análise da probabilidade do direito, da qual
depende a concessão de tutela de urgência.
A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790
e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.0010250, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que
a autorize a ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de
que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela
perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o
levantamento da homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação
seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de
manter a atualidade da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise
judicial específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com
qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de instrumento.
Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0)
perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação
constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a
prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob
aquela perspectiva perderam o respaldo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar arguida
e negar provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003414/2003-17

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital